Tribunal: TJDFT
Processo: 0732733-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALEXANDRE BRAZ PEREIRA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 243428641, dos autos de origem) nos autos da ação de repactuação de dívidas, no 0710098-97.2025.8.07.0020, proposta em face de MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e Outros (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que houvesse a limitação de descontos para 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, bem como que fosse determinado aos requeridos que se abstivessem de incluir o nome do requerente em cadastros de restrição de crédito. Em suas razões recursais (ID 74891527), o agravante/autor afirma, em síntese, que a decisão agravada, ao negar a tutela de urgência, partiu de premissas equivocadas e aplicou a Lei do Superendividamento de maneira a frustrar seus objetivos primordiais, quais sejam, a prevenção e o tratamento do superendividamento como forma de garantir o mínimo existencial e resgatar a dignidade da pessoa humana do consumidor. Alega que exigir do agravante, em sede de cognição sumária, a prova de que não agiu dolosamente ou que suas dívidas foram "involuntárias" é impor-lhe prova diabólica e subverter toda a lógica protetiva do sistema consumerista. Argumenta que o próprio fato de o agravante ter ajuizado a presente ação, buscando organizar suas finanças e propor um plano de pagamento, é a maior evidência de sua boa-fé e de sua intenção de adimplir suas obrigações de maneira sustentável. Aduz que a probabilidade do direito está inequivocamente demonstrada pela conjugação da robusta prova documental acostada à inicial e pelo arcabouço normativo que ampara a pretensão, uma vez que os extratos bancários e contracheques não deixam margem para dúvidas quanto ao comprometimento de 123% (cento e vinte e três por cento) dos rendimentos do agravante. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal), para determinar que as instituições financeiras agravadas limitem, imediatamente, a soma de todos os descontos referentes a empréstimos e outras dívidas, realizados na conta corrente e/ou benefício previdenciário do Agravante, ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, sob pena de multa diária a ser prudentemente arbitrada por este Tribunal, oficiando-se as fontes pagadoras e as instituições financeiras para o devido cumprimento. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que houvesse a limitação de descontos para 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, bem como que fosse determinado aos requeridos que se abstivessem de incluir o nome do requerente em cadastros de restrição de crédito. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que os contratos de empréstimos bancários foram livremente pactuados entre as partes, sendo que, a princípio, a questão se amolda ao Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, o que denotaria a licitude de tais descontos, impedindo, assim, sua suspensão liminar sem a oitiva da parte contrária. No entanto, todas as questões trazidas aos autos, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator